Tribunal: TJDFT
Processo: 0759022-93.2021.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-05-20
Data de publicação: 2022-06-07

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. MAGISTÉRIO. AFASTAMENTO REMUNERADO. ESTUDO. EFETIVO EXERCÍCIO. GAEE. GAA. GRATIFICAÇÕES. SUSPENSÃO. ILEGALIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. O Distrito Federal, ora recorrente, interpôs recurso inominado em face da sentença proferida pelo 2o Juizado Especial da Fazenda Pública do Distrito Federal que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais.
3. Preliminarmente, requer o recebimento do recurso no seu efeito devolutivo. No mérito afirma que as gratificações, GAA e GAEE possuem natureza propter laborem, ou seja, a gratificação é devida somente no dia de efetivo trabalho em sala de aula. Requer a reforma da sentença.
4. O recorrido, em contrarrazões, afirma que a Lei 5.105/2013 e a Lei Complementar 840/2011, dispõem que durante o afastamento é garantida a remuneração do cargo, percebida no ato do afastamento. Ademais o pedido foi deferido com afastamento remunerado para estudo no período compreendido entre Agosto/2021 e Dezembro/2022. Requer a manutenção da sentença.
6. Os artigos 12, § 3o, da Lei no. 5.105/2013, e 161 da Lei Complementar no. 840/2011 estabelecem a possibilidade de afastamento remunerado para realização de cursos de mestrado ou de doutorado ao servidor integrante da carreira Magistério Público do Distrito Federal.
7. O afastamento do servidor para participação em programa de pós-graduação stricto sensu é considerado como efetivo exercício (artigo 165, inciso V, alínea "d", Lei Complementar no. 840/2011).
8. O conceito de "efetivo exercício", na forma do artigo 165 da LC 840/11, compreende as férias, as ausências previstas no artigo 62, as licenças, o abono de ponto, os afastamentos, sendo devida, nesses períodos, a remuneração, incluídas as gratificações a que faz jus o servidor.
9. A Gratificação de Ensino Especial - GAEE e a Gratificação de Atividade de Alfabetização – GAA, consistem em acréscimos que incidem sobre o vencimento, razão por que integram a remuneração do cargo ocupado pelo servidor, devendo ser pagas durante as licenças e os afastamentos considerados como de efetivo exercício, sendo ilegal a suspensão ou o desconto nos períodos de exercício de férias, afastamentos e licenças. Assim, cabível o pleito da parte autora, nesse sentido, Acórdão No 1346143, JOÃO LUIS FISCHER DIAS - Relator, Segunda Turma Recursal.
10. O recorrido faz jus ao recebimento da GAEE/GAA, pois, quando foi autorizado o seu afastamento para realização de curso de pós-graduação stricto senso, nos termos da LC 840/2011, em NOVEMBRO/2018, sendo que a Lei Distrital 5.105/2013, art. 12, § 3o - "§ 3o, estabelece que fica garantido, anualmente, o afastamento remunerado de, no mínimo, um por cento dos servidores ativos para a realização de cursos de mestrado ou de doutorado, a título de formação continuada, respeitados os critérios de conveniência e oportunidade da Administração, garantida a remuneração do cargo, percebida no ato do afastamento, conforme norma editada pela Secretaria de Estado de Educação."
11. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
12. Sem custas em face da isenção legal. Condeno o recorrente vencido ao pagamento de honorários em favor do patrono da recorrida, fixados em 10% (dez por cento) do valor da condenação, nos termos do Art. 55 da Lei 9.099/95.